Tribunal: TJMT
Processo: 1029973-62.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDER ALVES DE ALMEIDA - CPF: 011.249.211-84 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), GALVAO COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - CNPJ: 27.140.421/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1029973-62.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

EDER ALVES DE ALMEIDA

Recorrido(s):

GALVAO COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO VICIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente EDER ALVES DE ALMEIDA postula pela rescisão contratual referente a aquisição do veículo CHEVROLET/CLASSIC LS, ano 2010/2011, placa NUC9H57 cor BRANCO, em que sustenta que apresentou defeito após a sua aquisição, bem como postula a condenação da Recorrida em indenização por danos morais.

2. O Recorrente sustenta que adquiriu o veículo na garagem Recorrida pelo valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), sendo o valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais) financiado e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser pago no final de 2021.

3. Pois bem, sustenta o Recorrente que o veículo apresentou defeito após alguns meses de uso e busca a rescisão contratual e a quitação do financiamento e indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

4. Ocorre que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório mínimo com a finalidade de comprovar o alegado defeito no veículo a sustentar a sua pretensão, onus probatório que lhe competia.

5. Outrossim, não há que se falar em danos morais, uma vez que não há comprovação de qualquer ofensa a personalidade do Recorrente.

6. A improcedência da ação é medida impositiva.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente EDER ALVES DE ALMEIDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022